Tribunal: TJDFT
Processo: 0764066-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0764066-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ALEXANDRE GOMES MACHADO AGRAVADO: RODRIGO RANGEL COSTA, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte recorrente contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, incisos I, “a” e V do Código de Processo Civil. A decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, “a” do CPC, o fez com base nos seguintes fundamentos: “Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada. (...) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil.” Contrarrazões apresentada pela parte ex-adversa. Decido. A sistemática do duplo juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários foi pacificada por meio da Lei no 13.256/2016 que alterou o Código de Processo Civil de 2015 nesse ponto. Assim, por expressa disposição do art. 1.030, cabe juízo de admissibilidade na origem, pela Presidência da Turma Recursal recorrida, a qual compete adotar, dentro da realidade processual dos autos, os seguintes provimentos judiciais: 1) negar seguimento a RE cuja questão constitucional discutida já tenha sido apreciada pelo STF e reconhecida a inexistência de Repercussão Geral, ou RE interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o tema de Repercussão Geral fixado pelo STF (art. 1.030, I, a), 2) encaminhar o processo ao órgão julgador para juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir de entendimento do STF fixado em regime de Repercussão Geral (art. 1.030, II), 3) sobrestar os recursos que versarem sobre controversa de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF (art. 1.030, III), 4) selecionar recurso representativo da controvérsia constitucional com argumentação abrangente e discussão a respeito (art. 1.030, IV) ou, por fim, 5) realizar o juízo de admissibilidade quanto aos demais pressupostos recursais gerais e específicos, isso é, tempestividade, preparo, interesse recursal, prequestionamento, esgotamento da via recursal ordinária, objeto do recurso tratar de matéria de direito. Diante das hipóteses 1 e 3 caberá agravo interno, na forma do § 2o do art. 1.030 c/c art. 1.021, ambos do CPC, por outro lado, na hipótese do item 5 caberá Agravo em Recurso Extraordinário - ARE, com espeque no § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.042, do mesmo dispositivo legal. O ARE não comporta juízo de admissibilidade na origem, mas mero juízo de retratação, conforme estabelece o § 4o do art. 1.042 do CPC. Inexistindo a retratação, o agravo será remetido ao STF, se constantes os requisitos das alíneas do inciso V do Art. 1.030 do CPC. Na hipótese específica dos autos, por se tratar de decisão que negou seguimento ao Recurso Ordinário com fundamento na ausência de Repercussão Geral já reconhecida pelo STF (tema 797), nos termos do art. 1.030, I, “a” do CPC, o que desafia Agravo Interno em Recurso Extraordinário (Art. 1.021 c/c Art. 1.030, § 2o do CPC), resta inadequada a interposição exclusiva de ARE. Diante do que estabelece o enunciado no 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal: “Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (art. 1.030, V, do CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1.021 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso especial/extraordinário (art. 1.042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de inadmissão por ausência dos pressupostos recursais. O STF se posicionou pela aplicação do enunciado no 77 do CJF quando se tratar de decisões complexas, em que o Tribunal ou Turma Recursal, no juízo de admissibilidade a quo dos Recursos Extraordinários, nega seguimento em razão de estar a decisão recorrida em consonância com precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e, por outro lado, obsta o seguimento por questões de natureza processual para os demais pontos, in verbis: “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO, PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO REMANESCENTE: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O órgão julgador pode receber como agravo interno os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Ao proceder ao juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 3. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 4. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2o); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 5. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 6. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 544 do CPC/1973 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1077379 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018) A decisão da Presidência ancorou-se em 3 fundamentos para negar seguimento, um dos quais foi pormenorizado nos primeiros parágrafos dessa decisão. Após a sistemática estabelecida pela Lei no 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade. Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1o/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 1282030 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020) A ausência de repercussão geral já reconhecida pelo STF, por si só, é capaz de obstar o seguimento do Recurso Extraordinário. Desse modo, carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo em Recurso Extraordinário - ARE do art. 1.042 do CPC, em relação aos demais pontos do recurso, haja vista que não haverá utilidade em eventual provimento. Por tais razões, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 22 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal